Tribunal: TJDFT
Processo: 0749390-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749390-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORA SIRLENE BARBOSA MADEIRA, EDMIR MADEIRA CARDOSO EMBARGADO: ALLAN MATIAS ROCHA, CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de março de 2025 14:36:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador